Tribunal: STF
Processo: EP 61
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-03
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSE CEZAR DUARTE CARLOS, decorrente da Ação Penal 1.267/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 10/6/2025, a Defesa de JOSE CEZAR DUARTE CARLOS requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária, alegando que “em 2024, o médico responsável pelo acompanhamento alertou expressamente nos autos sobre o risco de comprometimento neurológico irreversível em razão de crises psicóticas não tratadas”, bem como ressaltando “a incompatibilidade entre o tratamento necessário e as condições do sistema penitenciário”, e, subsidiariamente, requereu a progressão de regime prisional (eDoc. 95).



    Em 17/6/2025, determinei que o apenado fosse submetido à Junta Médica Oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Além disso, oficiei ao Diretor do presídio onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico (eDoc. 98). 



    O Relatório Médico nº 494/2024 constatou que o “Trata-se de paciente de 34 anos, com relato acompanhamento psicológico e psiquiátrico anterior ao cárcere. Há relatos em seu prontuário de saúde sobre episódios de humor deprimido e ideações suicidas. Esteve recluso no setor de enfermaria dese Complexo Penitenciário quando aqui admitido, tendo recebido alta médica para cumprimento de pena no pavilhão desde Dezembro/2024 . Onde encontra-se no momento. Em atendimentos realizados com o psiquiatra, o mesmo sugere que o mesmo não tem condições de tratamento dentro do Presídio. Atualmente com prescrição para uso de Quetiapina 10 mg 02 comprimidos á noite/ Carbonato de Lítio 300 mg 02 comprimidos de 12/12 horas / Risperidona 2 mg 01 comprimido á noite / Amitriptilina 25 mg 03 comprimidos á noite e Clonazepam 2 mg 01 comprimido de 12/12 horas . A s medicações até então eram enviadas de forma regular por seus familiares, pelo fato de a Quetiapina não ser padronizada e as demais ficarem constantemente em falta neste Complexo Penitenciário , contudo, há cerca de 02 meses a família não tem enviado os medicamentos . José Cezar Duarte Carlos INFOPEN 1033456 relata constante dificuldade de interação social dentro da Unidade Prisional pelo fato de nunca ter sido preso antes e não possuir envolvimento com o crime. Diz que persiste com episódios de oscilação de humor . Também se queixa da falta de visitas da filha com quem não tem contato desde a reclusão . Do ponto de vista de saúde clínica informa que teve quadro de Embolia Pulmonar há cerca de 03 anos, e realizou cirurgia vascular há 02 anos. Interrompeu o tratamento que realizava com Pneumologista pelo SUS no PSF Casa Branca em BH desde a Pandemia e não retomou . Sem queixas relacionadas e sem uso de medicação específica . Até o momento a família não enviou os relatórios referentes ao tratamento informado. Diante do exposto, há que se considerar que o privado de liberdade em questão, precisa de acompanhamento médico e tratamento medicamentoso regular devido suas comorbidades (Histórico de sofrimento mental e Embolia Pulmonar) . Desta forma, sugere-se transferência do privado de liberdade para Unidade Prisional que tenha condições de atendê-lo em suas demandas de saúde.” (fl. 5, eDoc. 105). 



    Em 30/6/2025, a Defesa de JOSE CEZAR DUARTE CARLOS requereu “O recebimento da presente manifestação como aditamento e renovação do pedido de prisão domiciliar anteriormente formulado ID 3d80a29e; A concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos dos artigos 117, II, da LEP e 318, II, do CPP, bem como nos casos das EPs 69, 74, 87, 95, 104, 109, 116, 125 e 126” (eDoc. 107).



    Em 1º/7/2025/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em síntese, “pela expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais para que informe se há estabelecimento prisional no Estado que possa oferecer ao apenado o adequado tratamento de saúde demandado e eventual existência de vagas para efetivação de sua transferência” (eDoc. 110).



    Em 2/7/2025, a Defesa de JOSE CEZAR DUARTE CARLOS requereu (eDoc.112):



    “a) O recebimento da presente impugnação, com o reconhecimento da persistência dos sintomas psiquiátricos graves, conforme atestado por médico psiquiatra; b) A concessão de prisão domiciliar humanitária, com fulcro no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal e no art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, à luz dos precedentes desta Suprema Corte que reconhecem a possibilidade da medida em hipóteses análogas, especialmente diante da comprovada gravidade do quadro psiquiátrico do apenado e da absoluta incompatibilidade do regime prisional com o tratamento exigido; c) A expedição de ordem judicial com máxima urgência, tendo em vista o risco concreto e iminente de agravamento irreversível do estado clínico do reeducando, inclusive com possibilidade real de autoextermínio, conforme já evidenciado nos autos, o que impõe providência imediata para resguardar sua integridade física, psíquica e o direito fundamental à vida”.



    Em 4/7/2025, determinei à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais que prestasse informações sobre a existência de estabelecimento prisional no Estado que possa oferecer ao apenado o adequado tratamento de saúde, bem como a existência de vagas para efetivação da sua transferência (eDoc. 114).



    Por meio do Ofício SEJUSP/CRSJ nº 16/2025, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais noticiou que “existe apenas um Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico em funcionamento — o Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (HPJJV) — unidade destinada, exclusivamente, ao cumprimento de medidas de segurança impostas por sentença penal transitada em julgado, nos termos do argo 97 do Código Penal, quando reconhecida a inimputabilidade penal do agente em razão de doença mental”, com todas as vagas ocupadas, “havendo, inclusive, fila de espera” (eDoc. 122).



    Em 21/7/2025, intimei as partes para manifestação sobre a informação prestada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (eDoc. 125).



    Em 22/7/2025, a Defesa de JOSE CEZAR DUARTE CARLOS renovou o pedido de prisão domiciliar e afirma que, a partir das informações prestadas pela Secretaria, há “óbice material intransponível, que impede a execução de qualquer medida terapêutica em ambiente hospitalar prisional no Estado de Minas Gerais, comprometendo gravemente o direito à saúde, à integridade física e psíquica e à vida do custodiado” (eDoc. 127). 



    Em 23/7/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar e pela determinação ao Estado de Minas Gerais para que disponibilize o tratamento necessário e adequado ao Requerente, com o fornecimento regular da medicação necessária ao apenado José Cezar Duarte Carlos no âmbito do Complexo Penitenciário Nelson Hungria” (eDoc. 129).



    Em 2/8/2025, a Defesa de JOSE CEZAR DUARTE CARLOS apresentou manifestação contestando os argumentos desenvolvidos pela Procuradoria-Geral da República e reiterando o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. Em caso de indeferimento da prisão domiciliar, requereu que seja “oficiado a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais para prestar esclarecimentos complementares quanto às medidas concretas adotadas para prover o tratamento de saúde do reeducando, em especial no tocante ao fornecimento regular de medicamentos e à disponibilidade de equipe médica multidisciplinar ininterrupta” (eDoc. 132).



    É o breve relato. DECIDO. 



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. 



    No entanto, observo que, em consonância com os atestados médicos oficiais juntados no autos, o apenado não tem recebido o acompanhamento médico adequado e os medicamentos necessários (eDoc. 105, fl. 6/7) para assegurar sua saúde integralmente, no estabelecimento prisional. 



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 129):



    “O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, se tratar de condenado maior de setenta anos ou acometido de doença grave. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto.



    Na espécie, José Cezar Duarte Carlos foi condenado à pena de dezessete anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Não se revelaria possível, assim, o cumprimento da pena em prisão domiciliar.



    O apenado, consoante atestados médicos oficiais juntados ao longo do processo, é portador de doença mental, mas não tem recebido os medicamentos necessários de forma regular no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.



    Extrai-se dos últimos relatórios apresentados pela equipe multidisciplinar da unidade carcerária que José Cezar Duarte Carlos apresenta melhora no quadro e que está há mais de um ano sem intercorrências graves (tentativa de autoextermínio). Registrou-se a existência de alucinações auditivas na ausência de medicação, mas “sem atitude concreta”. Houve sugestão de transferência para outra unidade prisional.



    As informações prestadas dão conta de que o tratamento do custodiado seria possível no âmbito carcerário, mas revelam atual dificuldade de sua implementação em razão da ausência de insumos para administração das medicações necessárias. Não ficou demonstrado o prejuízo ao apenado quanto a eventual ausência de suporte médico nos finais de semana e durante a noite. Não há relatos de que o custodiado necessitou de atendimento de urgência durante esse período. Ao revés, foi atestada a ausência de intercorrências graves no último ano.



    O cenário apresentado não traduz a excepcionalidade necessária para flexibilização da regra insculpida no art. 117 da Lei de Execuções Penais. Embora a Secretaria de Segurança Pública não apresente informação conclusiva quanto à possibilidade de prover o tratamento médico em outra unidade prisional, não se olvida a necessidade de o Estado fornecer a medicação necessária ao tratamento de saúde do apenado, nos termos do art. 14 da Lei de Execuções Penais. Ressalta-se, ainda, que, havendo necessidade de atendimento médico e o estabelecimento penal não possua condições de prover a assistência médica necessária no momento, esta poderá ser prestada em outro local.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar e pela determinação ao Estado de Minas Gerais para que disponibilize o tratamento necessário e adequado ao Requerente, com o fornecimento regular da medicação necessária ao apenado José Cezar Duarte Carlos no âmbito do Complexo Penitenciário Nelson Hungria.”



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que, “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por JOSE CEZAR DUARTE CARLOS, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    OFICIE-SE à  Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso, para que disponibilize o tratamento necessário e adequado ao apenado JOSE CEZAR DUARTE CARLOS, com o fornecimento regular de medicação necessária, no âmbito do Complexo Penitenciário Nelson Hungria, sob pena de responsabilização, nos termos da lei, informando a esta SUPREMA CORTE as medidas concretas adotadas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente